Tribunal: TJSP
Processo: 1038286-94.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-05
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – Apelação – Indeferimento da gratuidade da justiça e determinação de recolhimento do preparo recursal (artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil) – Diligência não atendida – Deserção decretada – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000120
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1038286-
94.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CAMAQ
EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA-ME, é apelado I-TEK OBRA BRAZIL
SERVIÇOS EM ESTRUTURAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 5 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038286-94.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43093 - rk
2
VOTO No 43093
APEL. No: 1038286-94.2018.8.26.0100
COMARCA: São Paulo (40a V. Cível Central)
APTE.: Camaq Equipamentos de Escritório Ltda. Me (A)
APDA.: I-Tek Obras Brazil Serviços em Estruturas Ltda. (R)
PROCESSUAL CIVIL
Apelação
Indeferimento da
gratuidade da justiça e determinação de recolhimento do
preparo recursal (artigo 1.007, caput, do Código de Processo
Civil)
Diligência não atendida
Deserção decretada

Recurso não conhecido.
1.
Trata-se
de
ação
monitória
(9
duplicatas
mercantis por indicação no valor total de R$112.696,87, fls. 1/15)
intentada por Camaq Equipamentos de Escritório Ltda. Me em face de I-
Tek Obras Brazil Serviços em Estruturas Ltda., cujo processo foi
julgado extinto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III,
do CPC pela r. sentença de fls. 743/744, de relatório a este integrado,
por inércia da autora.
Inconformada, pelas razões expostas a fls. 746/753,
a autora pede o afastamento da extinção do feito e o prosseguimento da
demanda.
A insurgência é tempestiva, não houve resposta e,
indeferida a gratuidade da justiça, não houve recolhimento do preparo.
É o relatório.
2. O recurso não é suscetível de cognoscibilidade.
3. Indeferida a gratuidade da justiça e determinado
o recolhimento do preparo (fls. 777/780), a apelante deixou transcorrer
o prazo de cinco dias sem cumprir a diligência (fls. 782).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038286-94.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43093 - rk
3
Assim, outra alternativa inexiste a não ser julgar
deserta a sublevação da apelante por falta do necessário preparo.
4. Nestes termos, ante a deserção consumada,
reconhecendo-a manifestamente inadmissível, com fulcro nos artigos
485, inc. IV e 932, inc. III, do Código de Processo Civil, não se conhece
da apelação manejada.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica